Tribunal: STF
Processo: RE 1268324
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. NATUREZA DAS VERBAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:
    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E REEMBOLSO COM DESPESAS MÉDICAS. NATUREZA NÃO SALARIAL. CONFIGURAÇÃO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA. 
    - A parcela referente ao seguro de vida em grupo paga pela empresa a totalidade dos seus empregados, mesmo antes do advento da Lei 9.528/97, não sofre incidência de contribuições previdenciárias, por não se caracterizar como remuneração. Precedentes desta Turma e do col. STJ. Manutenção da sentença nesta parte.
    - A r. Sentença quo não observou que a prova pericial produzida nos autos, a qual merece prestígio, concluiu taxativamente que os valores pagos a autônomos não detinham natureza salarial, tratando-se de parcelas decorrentes do reembolso de despesas médicas (médicos, dentistas e psicólogos), sobre as quais não deve incidir contribuição previdenciária. 
    - “As parcelas pagas ao empregado como ressarcimento de despesas médicas não atraem a incidência da contribuição previdenciária por expressa previsão legal. Art. 28, § 9°, do Decreto n. 2.172/97.” (STJ, RESP 381181, Rel. Min. João Otávio De Noronha, DJU 25/05/2006). 
    - Remessa oficial improvida. Apelação da embargante provida” (fl. 6, e-doc. 9). 
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 6, e-doc. 13). 
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 93, o art. 97 e a al. a do inc. I e o § 4º do art. 195 da Constituição da República e argumenta que “o fato gerador referido no art. 195, inciso I, da Constituição envolve todas as verbas pagas pelo empresário a título de remuneração a quem lhe presta serviços. A prescrição constitucional restou observada na Lei n. 8.212/91, sendo arrolados os casos em que não está presente a natureza remuneratória no § 9º do art. 28 da Lei n. 8.212/91” (fl. 12, e-doc. 17).
    Sustenta que, “ainda que se entenda que os valores discutidos tratam-se de reembolsos de despesas médicas e que tais valores estariam isentos da contribuição previdenciária, essa suposta isenção somente ocorreria a partir da vigência da Lei 9.528, de 10 de dezembro de 1997, sendo válidos e exigíveis os créditos decorrentes de fatos geradores ocorridos em período anterior a esse diploma legal, sob pena de violação ao art. 195, inciso I, da Constituição Federal” (fl. 14, e-doc. 17).
    Alega que “o acórdão recorrido afastou a aplicabilidade, que tem-se por equivalente na realidade a declaração de inconstitucionalidade, do art. 28, § 9º, da Lei n. 8.212/1991 ao estabelecer hipótese nova de verba excluída da incidência da contribuição, desconsiderando e afastando a sua aplicação, cuja relação é taxativa” (fl. 17, e-doc. 17).
    3. Os autos foram devolvidos para aplicação da sistemática da repercussão geral. Em juízo de retratação, foi proferida decisão com a seguinte ementa:
    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. RE 565.160/SC (REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL). READEQUAÇÃO. 
    1. Apelação e remessa oficial reexaminadas por força do disposto no art. 1.040, II, do CPC/2015, no que diz respeito à base de cálculo da contribuição previdenciária patronal. 
    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 565.160/SC, com repercussão geral, firmou a tese de que ‘a contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional n. 20/1998’. Deixou-se, no entanto, expresso que não se estava apreciando a incidência da contribuição sobre nenhuma verba individualmente considerada, tendo em vista se tratar de matéria infraconstitucional. 
    3. O acórdão recorrido afastou da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal as seguintes parcelas: seguro de vida em grupo e reembolso de despesas médicas pagas a autônomos. 
    4. No julgamento originário, a Turma expressamente afastou a exigência da contribuição patronal sobre as parcelas referentes ao seguro de vida em grupo e reembolso com despesas médicas, reconhecendo, no caso concreto, com base na prova pericial produzida nos autos e em precedentes do STJ e desta Corte (RESP 1057010, RESP 953742, RESP 381181, REOAC 361418 e AC 431677), o caráter não indenizatório de tais verbas. 
    5. Assim, não há o que se ajustar no acórdão já proferido nesta Turma, diante da ausência de divergência com o entendimento firmado pela Suprema Corte, em sede de repercussão geral (RE 565l60/SC), considerando que a natureza não salarial das verbas em discussão foram individualmente consideradas. 
    6. Matéria reexaminada quanto à fundamentação, por força do disposto no art. 543-B, § 3°, do CPC/73 (atualmente, art. 1.040, II, NCPC), mantendo-se, contudo, a mesma conclusão anteriormente adotada. 7. Apelação provida e remessa oficial desprovida” (fl. 5, e-doc. 35).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
    “Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, RTJ 150/269).
    5. Na espécie vertente, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 8.212/1991). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR. FÉRIAS GOZADAS. NATUREZA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.029.179-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.6.2020). 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. O Plenário Virtual, por maioria, no julgamento do RE 814.204- RG/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, proclamou a inexistência de repercussão geral da questão relativa à natureza jurídica das verbas pagas pelo empregador, se remuneratórias ou indenizatórias, para fins de incidência da contribuição previdenciária, em face do caráter infraconstitucional do debate. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 995.812-AgR-segundo, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.5.2017). 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR. CONSTITUCIONALIDADE SE PAGO COM HABITUALIDADE E EM RETRIBUIÇÃO DIRETA À ATIVIDADE LABORAL. NATUREZA DA VERBA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS QUE NÃO REPERCUTEM EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.212.932-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.5.2020). 
    6. Quanto à alegada contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, o Tribunal de origem não declarou inconstitucional nem afastou, por julgar inconstitucional, lei ou ato normativo do Poder Público. Interpretou-a sistematicamente, com fundamento na jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Devolução de valores recebidos indevidamente por segurado do Regime Geral da Previdência Social. 1. O art. 115 da Lei n. 8.213/91 não foi declarado inconstitucional, tampouco teve afastada sua aplicação pela Corte de origem. Não ocorrência, destarte, de violação do princípio da reserva de plenário. 2. Má aplicação de norma de caráter infraconstitucional configura ofensa meramente reflexa à Constituição, insuscetível de apreciação em recurso extraordinário. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 596.212-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.5.2012).
    7. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral quanto às alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora